Tribunal: TJDFT
Processo: 0711749-34.2024.8.07.0010
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
Consumidor. Recurso inominado. Pretensão de nulidade de compra mediante cartão de crédito. Fraude. Responsabilidade objetiva. Ausência culpa exclusiva do consumidor. Ineficácia dos sistemas de segurança. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Ação de declaração de nulidade de operação de compra mediante cartão de crédito cumulada com repetição do indébito. Afirma o autor que em 25/03/2024 foi celebrada compra com a utilização de seu cartão de crédito, no entanto, desconhece quem a tenha feito, tampouco a autorizou. Narra que apesar da contestação da compra apresentada administrativamente, o réu manteve a cobrança. Afirma que para evitar negativação, efetuou o pagamento da quantia, mas pretende a devolução dobrada da importância, bem como a nulidade da operação fraudulenta.
2. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexigibilidade do débito de R$ 4.000,00 referente à compra realizada no dia 25/03/2024, bem como a devolução simples da quantia. Inconformado, o réu interpôs recurso inominado.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em identificar se houve falha da segurança do serviço a ensejar o tipo de reparação pretendida.
III. Razões de decidir
4. "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias" (Súmula no 479, STJ).
5. Incontroversa a compra descrita na petição inicial (ID Num. 71895178 - Pág. 2). Inconteste, ainda que o autor registrou ocorrência policial (ID Num. 71895177 - Pág. 1); assim como contestou a compra junto ao réu (ID Num. 71895179 - Pág. 1). Destaco, ainda, ser da instituição financeira o ônus de demonstrar a inexistência de defeito na prestação do serviço, que ofereceu a segurança que o consumidor legitimamente esperava ou que as transações foram realizadas pelo consumidor. Precedente do STJ (REsp 727.843/SP).
6. A realização de compras com cartão de crédito, dotado de tecnologia de chip e senha, não gera presunção absoluta de que tenham sido feitos pelo titular, quando os lançamentos são por ele contestados. As fraudes bancárias e em cartão de crédito são fatos notórios, de ampla divulgação pelas diversas formas de mídia e objeto de processos judiciais cotidianos, e são realizadas de variadas maneiras, de modo que cabe à instituição bancária, em cada caso, diante da contestação do titular, fazer prova de que tenha sido ele (titular) o responsável pelas compras contestadas, o que não ocorreu no caso em análise.
7. Do mesmo modo, apesar da afirmação do recorrente de que as operações foram realizadas presencialmente utilizando o cartão com senha, essa mera afirmação, não é capaz de afastar as alegações do consumidor sobre a ilegitimidade da operação.
8. O banco réu, ao deixar de garantir a segurança das operações e disponibilizar sistemas seguros para utilização do cartão de crédito, concorreu de modo determinante para a implementação do dano (ainda que na modalidade omissiva), não havendo de se falar em culpa da parte consumidora. O réu responde objetivamente pelos danos causados à consumidora que teve realizada, sem sua autorização, operações bancárias, mediante fraude.
9. A conduta do banco configura o descumprimento contratual quando não acolhe a ilegitimidade da operação impugnada pelo titular do cartão, sem apresentar comprovação a demonstrar que a operação das aquisições dos serviços ou produtos fora realizada pelo Autor.
10. Desta sorte, não merece reparo a sentença quanto à declaração de nulidade das compras impugnadas, porquanto realizadas mediante fraude e, por esse motivo, a restituição do valor deve ocorrer na forma simples, como estipulado na sentença de origem. Assim, irreparável a sentença recorrida.
IV. Dispositivo
11. Recurso desprovido.
12. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
13. Sem honorários advocatícios, dada ausência de contrarrazões.
_________
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 479; REsp 727843 / SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 15.12.2005.